Tribunal: TJES
Processo: 0000862-52.2022.8.08.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000862-52.2022.8.08.0017

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VANDERSON BELMIRO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
FURTO QUALIFICADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP. DECISÃO QUE NÃO DEMANDA JUÍZO DE CERTEZA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia, determinando a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, ante a suposta prática dos crimes de furto qualificado pelo repouso noturno, abuso de confiança e concurso de pessoas (art. 155, §§ 1º e 4º, incs. II e IV, do CP), e homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a ocultação de outro crime (art. 121, § 2º, incs. IV e V, do CP). A defesa requer a impronúncia, sob alegação de ausência de materialidade e indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há materialidade e indícios suficientes de autoria para sustentar a decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade, que exige a comprovação da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, não sendo necessário o exame aprofundado das provas, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.
No caso, a materialidade está devidamente comprovada pelos elementos constantes nos autos, como boletim de ocorrência, autos de apreensão, laudos de avaliação e laudos periciais de exame cadavérico e de local de morte violenta.

5.
Os indícios de autoria são robustos e incluem a confissão extrajudicial do recorrente, corroborada pelas declarações do corréu e pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela investigação, que apontaram participação nos delitos descritos na denúncia.

6.
A confissão extrajudicial, desde que corroborada por outros elementos de prova submetidos ao contraditório, possui validade para fundamentar a decisão de pronúncia.

7.
A pronúncia respeitou os requisitos constitucionais de fundamentação (art. 93, IX, da CF/88) e o princípio da soberania dos veredictos, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito, conforme competência prevista no art. 5º, XXXVIII, da CF/88.

8.
A decisão de pronúncia preserva o direito de defesa, garantindo que as teses defensivas sejam livremente analisadas pelo Conselho de Sentença, sem usurpação da competência do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A decisão de pronúncia exige a comprovação da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário o exame aprofundado das provas, por tratar-se de juízo de admissibilidade.

2.
A confissão extrajudicial, quando corroborada por outros elementos probatórios, constitui prova válida para fundamentar a pronúncia.

3.
Compete ao Tribunal do Júri apreciar livremente as provas e dirimir eventuais dúvidas, respeitando a soberania dos veredictos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, § 2º, incs. IV e V; 155, §§ 1º e 4º, incs. II e IV. Código de Processo Penal, art. 413. Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, e art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, AgRg no AREsp 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, DJe 14/04/2023;

- STJ, AgRg no HC 695.766/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, DJe 15/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000862-52.2022.8.08.0017
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: VANDERSON BELMIRO DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
VANDERSON BELMIRO DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins/ES
(fl. 432/444)
, que o pronunciou e determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri pela prática dos crimes de
furto, qualificado pelo repouso noturno, abuso de confiança e concurso de pessoas

(art. 155, §§ 1º e 4º, incs. II e IV, do CP)
, e
homicídio
qualificado por
recurso que tornou impossível a defesa da vítima e para assegurar a ocultação e impunidade de outro crime

(art. 121, § 2º, incs. IV e V, do CP
).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que não há indícios suficientes de autoria
e materialidade
, pugnando pela
imp
ronúncia

(
fls. 534/536
).

Acerca d
os fatos,

narra a denúncia que, na noite de 20/12/2013,
na localidade de Pedra Azul, no canteiro de obras do Bristol Vista Azul
H
otel e Residencial,
município de
Domingos Mart
i
ns/
ES
, o
recorrente, em comunhão de vontades com
Fabiano Gonthier Dantas,
ambos na condição de vigias do citado empreendimento,
subtraíram diversos equipamentos de construção.

Apurou-se que Vanderson
,
temendo ser
descoberto
como autor
do crime de furto, procurou Lucas Natan dos Santos e o convidou para, junto, matarem o
também vigia Pedro Santos de Almeida.

Posteriormente, em 5/1/2014,

Vanderson e Lucas
, se utilizando de um pedaço de
madeira
,
com a intenção de matar,
golpearam repetidas vezes
e
com crueldade
a cabeça de P
edro Santos de Almeida,
p
roduzindo-lhe fratura
s
que foram a causa suficiente d
e sua
morte.

Finda a instru
ção processual,
a
MM. Ju
íza
pronunciou o recorrente pela prática de crime doloso contra a vida
e do crime conexo
.

Passo a apreciar o pleito recursal.

Como cediço, o STJ possui entendimento
pacífico

de que a decisão de pronúncia sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um
exame aprofundado das provas, bastando se verificar a existência de materialidade do delito e indícios de autoria, nos termos que prevê o art. 413 do CPP.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente do STJ:
Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN,
relator Ministro Jesuíno Rissato
(Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023.

E n
a hipótese em análise, ao proferir sua decisão, a Magistrada reconheceu acertadamente
os elementos que respaldam a tese acusatória, apontando as provas da materialidade do crime e a existência de indícios de autoria, com o intuito de atender à exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais
(art. 93, inciso IX, da CF/88)
.

De fato
,
a
materialidade
está estampada no
boletim unificado nº 20117270 (fls. 03/10 do IP), auto de apreensão (fl. 46 do IP), auto de entrega (fl. 47 do IP), auto de avaliação (fl. 48 do IP), laudo de exame cadavérico (fl. 53 do IP) e laudo de local de morte violenta (fls. 87/97 do IP).

Estão presentes
também

indícios de autoria,

apontando o ora recorrente como
um dos
autor
es
do
s crimes descritos na denúncia.

Isso porque, e
mbora o recorrente tenha negado a prática do crime em Juízo, consta que, na esfera policial,
tanto Vanderson quanto o corréu Lucas confessaram a autoria delitiva
(fls. 13/14 e 26/27 do IP).

Saliento que os elementos de informação colhidos no inquérito policial e, notadamente, a confissão extrajudicial, constituem provas válidas para embasar a pronúncia do acusado, quando corroboradas, em
J
uízo, por outras provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa.

E na hipótese, a
versão apresentada
pelo recorrente
na fase inquisitiva se coaduna com
as
declarações dos
policiais militares responsáveis pelas investigações, Srs. Heromar Cardoso Otoni (fls. 161/162), Nilton Amorim da Silva (fls. 174/175) e Antônio Marcos Paquini Farias (
link
Id. 9946927
).

Dessa maneira,
a
pronúncia do ora recorren
te, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar livremente a acusação e as teses defensivas, dirimindo as eventuais dúvidas em Plenário, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Tribunal do Júri, como já decidiu o STJ quando d
o julgamento do
Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 695.766/MG, sob a relatoria do
Ministro Messod Azulay Neto

(Quinta Turma,
julgado em 8/8/2023,
DJe de 15/8/2023).

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
10132020
),

CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.